Tribunal: TJMT
Processo: 0001569-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001569-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEBERSON SILVA BALHESTEIRO - CPF: 702.540.951-00 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO

– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista.

Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual
(TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017)

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização.

Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

O simples fato de a taxa de evolução de obra ser paga à Caixa Econômica Federal durante a construção do empreendimento, não justifica a formação do litisconsórcio passivo, já que a CEF é apenas o agente financiador, devendo a parte ré responder pelas obrigações contratuais e cobranças indevidas que der causa.

O consumidor não pode ser compelido a arcar com encargo de cobrança prolongada resultante do atraso na entrega da obra (taxa de evolução de obra), fato inteiramente imputável à Construtora.

Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CONCREMAX - CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, contra a sentença de Id. 61575996, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materias no 0001569-71.2016.8.11.0041, movida por CLEBERSON SILVA BALHESTEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir da r. sentença e com juros legais de 1% ao mês a partir da citação, bem como a indenização por danos emergentes, correspondentes ao encargos locatícios, contabilizados a partir de abril/2015 até a data da efetiva entrega das chaves, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso.

Condenou-a, ainda, a restituir, de forma simples, os valores desembolsados pelo requerente com o pagamento de “taxas de evolução de obra”, a partir do mês de abril/2015, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID 61575999, a apelante alega preliminarmente a ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária, uma vez que a requerida não cobrou e não recebeu do requerente qualquer quantia a título de taxa de evolução de obra, devendo a decisão que determinou o pagamento de taxa de evolução de obra ser extinta sem resolução de mérito.

Sustenta, ainda, a não ocorrência de ato ilícito, inexistência de dever de reembolso, tendo em vista que a parte autora não comprovou efetivamente o pagamento do aluguel até a data do recebimento do imóvel, bem como inexistência de dano moral.

Em contrarrazões de ID 61576007, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor, bem como pleiteia pela condenação da parte apelante na multa por litigância de má-fé, por interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a parte apelante sustenta em matéria preliminar, que a taxa de evolução de obra é cobrada pelo banco financiador, sendo assim, não teria recebido qualquer quantia de taxa de evolução de obra, não havendo a responsabilidade solidária.

Pois bem.

Não obstante os argumentos lançados pela parte apelante, o simples fato de a taxa de evolução de obra ser paga à Caixa Econômica Federal durante a construção do empreendimento, não afasta a formação do litisconsórcio passivo, já que a CEF é apenas o agente financiador, devendo a construtora responder pelas obrigações contratuais e cobranças indevidas, uma vez que plenamente demonstrado o pagamento destas (id. 61570999).

Além disso, embora a construtora não seja a responsável direta pela cobrança de tais valores, porquanto previstos no contrato de financiamento celebrado entre a parte autora e a Caixa Econômica Federal, ela responde perante o consumidor (comprador), se restar demonstrado que tal cobrança persistiu no atraso da entrega da obra.

Dessa forma, tendo a parte autora comprovado que arcou com o pagamento da taxa de evolução de obras no período, por exclusiva culpa da construtora que não realizou a entrega do imóvel no prazo estipulado, possui a parte apelante legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Assim, em conformidade com o sistema consagrado no nosso ordenamento processual, constitui parte legítima para figurar no pólo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido leciona Humberto Theodoro Júnior, citando Arruda Alvim, que “
a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença
” (in Curso de Direito Processual Civil; Vol. I; 44a. Ed; Forense; pág. 67).

Razão pela qual, rejeito

a preliminar arguida.

Passo à análise do mérito da demanda.

A ação foi proposta com objetivo de buscar as reparações civis decorrentes do atraso injustificado para entrega do imóvel adquirido na planta.

Na prefacial, a parte autora/apelada narra que firmou contrato de proposta de compra e venda com a requerida/apelante, tendo como objeto uma unidade habitacional localizada no Lote 02 da Quadra 08, do Loteamento Residencial Francisca Loureiro Borba, situado na Avenida Balneário Dr. Meirelles, Osmar Cabral, Município de Cuiabá/MT, pelo valor de R$79.000,00 (setenta e nove mil reais).

Sustenta que o prazo de entrega convencionado em contrato seria em 30 de Setembro de 2014, entretanto, já se teria passado 15 meses e o autor não teria recebido o imóvel.

Forte nisso, busca a condenação da empresa ré à indenização dos danos materiais, em razão das despesas com a locação de outro imóvel e dos danos morais por todo o constrangimento e frustrações, bem como a restituição do valor pago à título de taxa de obra.

Ao proferir a r. sentença,o Magistrado
a quo
condenou a empresa ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir da r. sentença e com juros legais de 1% ao mês a partir da citação, bem como a indenização por danos emergentes, correspondentes ao encargos locatícios, contabilizados a partir de abril/2015 até a data da efetiva entrega das chaves, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso.

Condenou-a, ainda, a restituição na forma simples dos valores desembolsados pela requerente com o pagamento de “taxas de evolução de obra”, a partir do mês de abril/2015, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Preambularmente, importante consignar que o contrato firmado pelas partes subordina-se às regras consumeristas, devido ao enquadramento dos contratantes aos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078 /90. E, nessa seara, tal relação deve ser vista sob a ótica do atendimento das necessidades e da proteção dos interesses econômicos do consumidor e sua legítima expectativa, em decorrência do reconhecimento de sua vulnerabilidade, tendo como finalidade o alcance do equilíbrio da relação consumerista.

Em relação aos danos materiais, sabe-se que são regulamentados pelo Código Civil, em seu Capítulo III – Das Perdas e Danos. O mencionado art. 402 determina que salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Como exposto, o imóvel deveria ser entregue em 30 de setembro de 2014, todavia, tal fato não ocorreu.

Como bem pontuado pelo Julgador
a quo
, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda, cabível é a condenação por danos materiais como
in casu
, porque há presunção de prejuízo do promissário-comprador.

Sobre o tema, colaciono o aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questão semelhantes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA CONSTRUTORA
- CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
–
ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL
–
DESCABIMENTO
– CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ALUGUÉIS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE – MINORAÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista. 2.
Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB e na liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato. 3. Descumprido o contrato
entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que
enseja o pagamento de aluguéis até o efetivo cumprimento contratual
. 4 - Se a quantia arbitrada está aquém da executada no mercado imobiliário para locação e além da capacidade financeira do Agravado em manter a prestação, minora-se o valor fixado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.”
(AI 108422/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017 – sem destaques no original)

Portanto, sendo inconteste o atraso na entrega do imóvel, a parte autora/recorrida faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais, inerentes aos valores gastos com aluguéis, do período em que a obra deveria ser concluída até a efetiva entrega do empreendimento.

No que diz respeito ao dano moral, verifico que é indiscutivelmente devido, porquanto o atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.

Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico da parte autora/apelada, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

Neste sentido:

“RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA – IMÓVEL NÃO ENTREGUE – PRAZO EXTRAPOLADO – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ALUGUEL – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CULPA – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrado o descumprimento pela vendedora, extrapolando o prazo para a entrega da obra compromissada, há ensejo a resolução contratual e as suas consequências. Ultrapassado o prazo na entrega, inclusive a tolerância, revela-se possível o pedido de ressarcimento dispendido com o pagamento de aluguel no período posterior. O inadimplemento da construtora que deixa de entregar o imóvel objeto do contrato causa grave abalo psicológico, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria. Essa violação exorbita o mero aborrecimento e repercute de forma negativa na dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT, Ap 10445/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

“CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO DE COMPELIR A CONSTRUTORA A ENTREGAR O IMÓVEL, PAGAR MULTA CONTRATUAL E INDENIZAR O DANO MORAL DECORRENTE DA ESPERA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ATACADA PELA CONSTRUTORA APENAS NO QUE TANGE AO DANO MORAL.
Hipótese em que o imóvel foi entregue mais de dois anos após o prazo previsto, frustrando a justa expectativa do comprador de ver consumado o sonho da casa própria, cuja concretização demanda esforços de toda a família, e estendendo a necessidade de manter residência alugada. Dano moral configurado
. Verba indenizatória fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em respeito ao seu caráter punitivo e pedagógico. Termo inicial dos juros que deve ser modificado, para contarem-se a partir da data da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 0008924-92.2010.8.19.0212, 20a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marco Antônio Ibrahim. j. 25.06.2012) (Destaquei)

Sendo assim, uma vez caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
a ser fixado.

É cediço que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil
, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que evitem a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No presente caso, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado, eis que em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Neste sentido a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – RECONHECIMENTO –
INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DO BEM POR CULPA DA CONSTRUTORA – EXEGESE DO ART. 186 C/C O ART. 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, devidamente comprovados, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento.
O valor da reparação pelos danos morais deve ser arbitrado, observando-se os critérios de fixação (condição econômica das partes, repercussão do fato e a conduta do agente), bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMT, Ap 93650/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

Por fim, com relação à alegação de
litigância de má-fé
, não vejo por bem acolhê-la, uma vez que não vislumbro nos autos a prática, por parte do apelante, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível no 61.082/2009) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante ao exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020